Tribunal: TJDFT
Processo: 0732249-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. REGISTRO DO NOME NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O objetivo da plataforma Serasa limpa nome é criar ambiente virtual para a negociação de dívida.
2. O acesso às informações constantes na plataforma de negociação é restrito ao suposto credor e ao suposto devedor que se cadastram de forma voluntária.
3. A presença do nome na plataforma Serasa limpa nome, per se, não autoriza a compensação por danos morais por ser disponível somente aos interessados na renegociação da dívida (credor e devedor).
4. Se o recorrente foi intimado a juntar o comprovante de restrição creditícia e demonstrar que foi impedido de prestar serviços de logística em virtude da restrição e se limitou a afirmar que não tinha outros documentos a apresentar, remanescendo como única prova o print da tela da página Serasa limpa nome, merece prestígio a sentença que declarou a invalidade da dívida, mas julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.